Tribunal: STF
Processo: ARE 1452500
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS INDENIZADAS. SALÁRIO MATERNIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. FÉRIAS USUFRUIDAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. SALÁRIO PATERNIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.



    1. De acordo com o artigo 496, §3º, I, do CPC, aplica-se a remessa necessária em sentença proferida contra a União nos casos em que a condenação ou proveito econômico for superior a 1.000 (mil) salários mínimos.



    2. Em sede de recurso representativo de controvérsia, houve o c. STJ por fixar entendimento no sentido de que as verbas relativas ao auxílio-doença e ao aviso prévio indenizado se revestem de caráter indenizatório, pelo que não há falar em incidência da contribuição previdenciária na espécie.



    3. O c. STJ reconheceu a natureza salarial das férias gozadas e do salário paternidade, representando, assim, base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei n. 8.212/1991.



    4. Malgrado a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a compreensão de que o salário maternidade tem natureza salarial, conforme definido no REsp 1.230.957/RS processado nos termos do art. 543-C do CPC/73, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente sessão finalizada em 04/08/2020, julgou o mérito do RE 576967 com repercussão geral (Tema 72) para “declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’”. Dessa forma, ante a superveniência da declaração de inconstitucionalidade quanto ao questionado ato normativo, há de se acolher a pretensão exordial no sentido de excluir o salário maternidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, por não representar remuneração e tampouco nova fonte de custeio.



    5. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC/73.



    6. Relativamente aos valores pagos a título de férias indenizadas, estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, § 9º, e alíneas, da lei 8.212/91).



    7. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do artigo 85, §3º e incisos, do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido a ser apurado em liquidação. As partes arcarão com o pagamento de maneira proporcional, 57,14% pela autora e 28,57% pela União, nos termos do artigo 86 c/c o artigo 85, § 14, do CPC.



    8. Apelações providas em parte. Remessa oficial não conhecida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a recorrente ter o Tribunal de origem violado o art. 195, I, a, da Constituição Federal.



    Narra que a Corte a quo manteve a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Diz, contudo, que “a contribuição social a cargo do empregador incide tão somente sobre ganhos habituais do empregado”. Cita o julgamento do Tema nº 20. Afirma que inexiste habitualidade no caso do salário paternidade, sendo que essa verba possuiria caráter indenizatório. Consigna que a importância em questão não consiste em contraprestação ou retribuição pelo trabalho, não se amoldado, assim, à definição de selário-de-contribuição.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o salário paternidade amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional (CLT e Lei nº 8.212/91). Destacou que essa verba tem natureza salarial, não consistindo em benefício previdenciário.



    Por sua vez, o recorrente defende que o salário paternidade teria natureza indenizatória, e não salarial. Diz que a rubrica careceria de habitualidade.



    Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 1.433.153/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/23; RE nº 1.122.474/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/5/18.



    Anote-se, ademais, que a Corte, no ARE nº 1.260.750, Tema nº 1.100, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso extraordinário com agravo. Foi, na ocasião, fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente